Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737766-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., processo no 0704461-04.2020.8.07.0016, acolheu a impugnação apresentada pelo banco agravado para homologar os cálculos por ele apresentados. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 30989874 - Pág. 3/4): "Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 108691483) na qual a parte impugnante alega excesso de execução, sob o argumento de que o valor devido perfaz a quantia de R$ 6.583,05 em confronto ao valor de R$ 30.591,81 cobrado pela parte credora. Resposta da parte credora no ID 108726313. Decido. Conheço da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto tempestiva e apresentada com fulcro no art. 525, § 1o, V do Código de Processo Civil. Primeiramente, importa consignar que a demanda de conhecimento foi julgada parcialmente procedente, oportunidade na qual se fixou honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da causa (R$ 139.761,65) e cuja distribuição se deu na proporção de 75% devidos pela parte autora e 25% devidos pela parte ré. Interposta apelação e mantida a sentença, a verba honorária foi acrescida de 2%, somando um percentual de 12% sobre o valor da causa. Em sede de recurso especial, houve majoração desse percentual em 15%, acumulando um total de 13,8% sobre o valor da causa. No caso da parte credora, cujo crédito corresponde a 25% sobre a totalidade dos honorários sucumbenciais em discussão, é de se concluir que sua parte corresponde a 3,45% dos 13,8% fixados pela Instância Superior. Desta feita, merecem acolhimento as alegações da parte impugnante, cujos cálculos apresentados no ID 108691483 se mostram corretos. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 108691483 e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte devedora no ID 108691483 – Pág. 3. Fixo honorários advocatícios em favor da devedora no importe de 10% a ser calculado sobre o excesso de R$ 24.008,76 (vinte e quatro mil e oito reais e setenta e seis centavos), considerando o acolhimento da impugnação e a ausência de maior complexidade da causa. Venha nova planilha de cálculos pela parte autora, nos moldes já delineados. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, proceda-se às consultas de ativos junto aos sistemas disponíveis a este juízo, conforme decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença (ID 107146767). Intimem-se." No presente recurso, o agravante requer a reforma da decisão recorrida para que o valor dos honorários em execução seja estabelecido em 19,5% do valor atualizado da causa, nos moldes em que discorreu na petição de cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante/exequente sustenta que a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo banco agravado/executado para homologar os cálculos por ele apresentados e fixar o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em 3,45% do valor da causa estaria equivocada. Como argumentos, sustenta que os honorários advocatícios teriam sido arbitrados na sentença da seguinte forma: “75% das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Novo CPC, restando a parte requerida condenada nos demais ônus”. Assim, conclui que seus honorários foram fixados em 2,5% do valor da causa na sentença. Acrescenta que, em segunda instância, após não conhecer o recurso da parte agravada, o tribunal majorou os honorários nos seguinte termos: “ao pagamento de honorários recursais acrescidos em 2% (dois por cento) daqueles fixados na instância de origem, em atendimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”. Por essa decisão, entende que, até esse momento processual, seus honorários estariam em 4,5% do valor da causa. Por fim, ressalta que, ante o não conhecimento do recurso especial interposto pelo agravado, houve a seguinte majoração por decisão do colendo STJ "determinou sua majoração em desfavor da parte agravada, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado". Por essa decisão, entende o agravante os percentual apontado deveria ser somado aos já fixados nas instâncias inferiores, de forma que os honorários de sucumbência seriam de 19,5% do valor da causa. Em seguida, o agravante sustenta que "majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer. Logo, os honorários recursais pertencem exclusivamente ao vencedor do recurso, pois o trabalho adicional foi por parte do agravante. Se a agravada perdeu nas fases recursais, evidentemente, que os honorários recursais são exclusivos do agravante. Não, podendo, portanto ser rateados com a agravada em razão da proporcionalidade fixada na sentença.". Sustenta, ainda, que a intenção do STJ em majorar os honorários em mais 15% do valor já fixado decorreria da percepção de que o valor até então fixado seria inferior ao estabelecido no artigo 85, §2o, do CPC. Pugna pela reforma da decisão nos termos expostos ou, caso superado seu entendimento, que os honorários sejam fixados em 18% do valor da causa (3% estabelecido entre sentença e acórdão + 15% estabelecido pela decisão do STJ). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo no ID 30989875 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De acordo com o que consta dos autos originais, processo no 0704461-04.2020.8.07.0016, a seguinte sequência de honorários advocatícios foi definida, entre sentença, apelação e agravo ao STJ: Sentença: "Em face da sucumbência recíproca desproporcional (a autora sucumbiu de 3 dos 4 pedidos principais que fez) e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvido, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte autora ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Novo CPC, restando a parte requerida condenada nos demais ônus, devendo-se observar que a autora é beneficiária de gratuidade de justiça." Embargos em apelação: "6. Providos os embargos da parte autora para sanar a omissão verificada quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais e condenar a parte embargada/ré ao pagamento de honorários recursais, pelo acréscimo de 2% (dois por cento) daqueles fixados na instância de origem, em atendimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil." Decisão em agravo no STJ: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça." Pois bem, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora tenha havido a majoração dos honorários fixados a cada etapa do curso processual, a pretensão do agravante em se somar os percentuais apontados nas decisões sem se atentar a que base de cálculo se refere cada majoração não se mostra razoável. Com efeito, os cálculos produzidos pelo agravante chamam atenção. Ora, impõe-se nota que partindo de uma sentença que fixou honorários em seu favor em 2,5% do valor da causa chega, após percentuais de majoração, em honorários de 19,5% do valor da causa. Nesse passo, tenho que o requisito da probabilidade do direito não se faz presente nos argumentos apresentados pelo agravante. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não se verifica presente requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de feito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator